Tribunal: TJES
Processo: 5008180-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008180-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ELISNABRA SIDINEIA DA COSTA TRANCOSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter sido surpreendida com cobranças e a inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a empréstimo que desconhece. Sob tais premissas, pleiteia a declaração de nulidade da contratação e a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente, em contestação, pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 17625994), foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do CPC.

Declaro a nulidade do negócio jurídico que originou a CCB n° 890361079.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente na forma dos artigos 389 e 406, CC.

Torno definitiva a decisão Id nº 73109928.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei n° 9.099/95).”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 17625996), almejando o reconhecimento de validade do contrato, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrente não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Nesse sentido, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado a assinatura digital no contrato, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que estava ciente de que estava realizando o contrato do empréstimo. Nota-se que a parte recorrida narra na inicial que não solicitou tal contratação. Entendo que as provas juntadas dão razão à sua versão.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“A parte Demandada, em sede contestatória, sustenta a regularidade da contratação, baseando-se no fato de que a Autora se cadastrou na plataforma da Ré em 2020, ocasião em que teria realizado reconhecimento facial e disponibilizado documentos pessoais.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. O simples fato de a Autora ter se cadastrado na plataforma, submetendo-se a procedimentos de verificação para a abertura de conta ou uso de serviços básicos, não comprova, com segurança, que a mesma tenha efetivamente contratado o mútuo objeto desta lide, especialmente diante do decurso de mais de quatro anos entre a abertura da conta (29/02/2020) e a celebração do empréstimo impugnado (17/12/2024).

Também não procede a alegação de que a Requerente assinou o documento eletronicamente, na medida em que não se verifica a existência de qualquer autenticador de segurança vinculado à suposta assinatura.

Ademais, sequer houve comprovante de depósito dos valores supostamente contratados em proveito da parte Autora.”

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A parte recorrente, portanto, não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de empréstimo sem consentimento da parte consumidora quanto aos seus termos, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

No caso dos autos, o nome da recorrida foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, na medida em que o débito sequer era legítimo.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)